Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734249-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS CORTES RECORRIDO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência. 2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. 3. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 700, §§ 3o e 5o, ambos do CPC, ao considerar serem suficientes única e exclusivamente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente de prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência. Assevera que houve desconsideração da confissão expressa documentada da recorrida no sentido de que pagamentos foram efetuados, e, portanto, o valor apresentado em sede de ação monitória não é aferível e foi distorcido, demandando ação de conhecimento específica. Afirma que houve afronta ao direito do contraditório e da ampla defesa, porque não lhe foi oportunizado a produção de provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 373, inciso I, e 700, §§ 3o e 5o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia recursal reside na correção do ajuizamento da espécie monitória para processar a demanda e na suficiência, ou não, das provas juntadas pelo réu para sustentar sua alegação de pagamento pelos serviços prestados. Em detida análise ao caderno processual, vislumbra-se que a instituição de ensino autora juntou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais destinados a dois menores, R. M. C. e B. M. C. (ID 30688464), o comprovante de matrícula (ID 30688464), a planilha de cálculos da dívida (ID 30688465) e listas de frequência relativas às duas crianças (ID 30688466 e 30688467). Ora, tais documentos, para efeito da cobrança de mensalidades escolares, são suficientes para instruir o feito monitório, não havendo, de todo modo, qualquer controvérsia acerca da disponibilização e fomento dos serviços educacionais convencionados. Colha-se jurisprudência desta colenda Casa de Justiça: .......... Verifica-se, portanto, que a autora comprovou a contento os fatos constitutivos do seu direito. Caberia, pois, ao embargante apresentar os fatos extintivos e modificativos do alegado direito da autora, indicando os fundamentos jurídicos de seus pedidos. O requerido, em embargos à monitória, alega que não contratou os serviços de aulas de judô que foram cobrados. Também afirma ter realizado um acordo verbal com a instituição credora e efetuado a integral quitação de seu encargo. Quanto à cobrança por aulas de judô, a análise dos extratos financeiros demonstra que não há a inserção dessa rubrica no pedido monitório. A tabela de ID 30688465 registra a demanda, para cada criança matriculada, de quatro parcelas referentes ao ano de 2018, quais sejam, julho, agosto, outubro e dezembro, no valor de R$ 1.214,80 (mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) relativamente aos dois primeiros e de R$1.138,88 (mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) relativos aos derradeiros. O contrato avençado entre as partes (ID 30688464) espelha que a mensalidade é de R$ 1.214,80 (mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), ou seja, não há cobrança de qualquer cifra adicional, estranha à pactuação concertada – na verdade, percebe-se que os valores cobrados em outubro e dezembro de 2018 estão abaixo do originalmente previsto. Desse modo, não há como reconhecer que a cobrança perpetrada pela autora encontra-se desconforme ao contratado. Ademais, muito embora o réu afirme ter realizado acordo com a instituição educacional, não apresentou elementos de convicção aptos a respaldar o relatado. O embargante sustenta que detinha uma relação informal com os funcionários da requerente e que, em virtude disso, não recebeu documento de quitação quando do pagamento referente às cláusulas do combinado (ID 30688506). Ora, a postura displicente adotada pelo consumidor em nada altera seu ônus de comprovar o que alega. Efetivamente, o autor comprovou documentalmente que recebeu, em 31.01.2019, R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), destinados a quitar a parcela no 01/2019 para cada criança, montante devidamente contabilizado e descontado no extrato financeiro apresentado (ID 30688525). Portanto, tem-se que a autora comprovou a contento os fatos constitutivos do seu direito, e o embargante, apesar de lhe incumbir a apresentação dos elementos de prova que contrariassem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso I e II, do CPC, não procedeu de modo a cumprir tal ônus. A distribuição do ônus da prova é matéria de ordem pública, só podendo ser alterada em situações excepcionais, não constatadas na espécie. Dessa forma, presentes elementos suficientes para confirmar a realização do negócio jurídico que deu ensejo à dívida e, não tendo a parte contrária apresentado provas suficientes a elidir a pretensão monitória, a r. sentença hostilizada deve ser reformada. (ID 34046901). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Sumula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015)." (AgInt no AREsp n. 1.362.937/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da STJ que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2006823/RS, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 15/6/2022. Além disso, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”(REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023